Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-94.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000047-94.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CATIA SUELI DOS SANTOS - CPF: 766.354.909-06 (RECORRENTE), ANA MARIA DA SILVA - CPF: 158.894.338-06 (ADVOGADO), ARIAYNE SANTANA LOPES RODRIGUES - CPF: 062.240.101-70 (RECORRIDO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000047-94.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Catia Sueli dos Santos

Recorrida(s):

Ariayne Santana Lopes Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento

11 de novembro de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PUBLICAÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA EM REDE SOCIAL. GRUPO FECHADO. AUSÊNCIA DE LESÃO A HONRA E A DIGNIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Se a publicação não teve ofensa direcionada a autora, mas sim o condão de localizar a autora, não resta caracterizado o dever de indenizar a título de dano moral.

Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Assim, diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos elencados na inicial para condenar o reclamado ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os valores acima devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde evento danoso, bem como juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

A Reclamante alega que a Reclamada utilizou sua imagem sem a sua permissão de forma negativa nas redes sociais, uma vez que publicou fotos sua e de seu namorado, alegando que ambos bateram no seu carro e se evadiram do local, o que não é verdade, pois afirma que ao bater no veículo da Reclamada foi ofertado o conserto deste pelo seu namorado que é mecânico, mas a Reclamada se negou a consertar seu veículo na mecânica do Sr. Dagoberto Pereira Junior, tendo em vista que queria que o conserto fosse realizado em oficina autorizada por se tratar de um veículo novo, mas como a Reclamante e seu namorado não possuem condições de arcar com esses custos no momento.

Sustenta a Reclamante que a publicação das fotos lhe causaram grandes desconfortos, pois é uma pessoa conhecida na cidade e ter sua foto exposta no grupo denominado como “negócio fechado”, teve grande repercussão de forma negativa, bem como a postagem teve diversos comentários maldosos que ofenderam o emocional da Reclamante, ademais, afirma que a Reclamada não tinha autorização para publicar sua imagem. Diante destes fatos, ingressou com a presente ação indenizatória.

Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrente, sustenta que a postagem realizada nas redes sociais, em nenhum momento teve o objetivo ou intenção ofensiva, vez que precisava localizar os autores do acidente para tentar recuperar os prejuízos sofridos pela batida no seu carro, por não terem lhe informado nenhum dado que fosse possível localizá-los. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, bem como a título de contraposto requer indenização por dano material e moral.

Da análise dos autos, verifico que devido ao acidente de trânsito a Reclamada realizou uma publicação na rede social (
facebook
), no intuito de localizar a Reclamante, visto que não foi lhe passado nenhum dado dos causadores do acidente, fato este que restou incontroverso nos autos.

Verificando a publicação que foi realizada pela reclamada entendo que não houve ofensa à honra e dignidade da Reclamante, pois de fato consta o pedido de localização dos autores que causaram o dano ao seu veículo.

Em que pese tenha sido veiculada a imagem da Autora, entendo que este fato, por si só, não caracteriza ofensa a sua honra, visto que o acidente aconteceu, como foi narrado pela própria autora em sua petição inicial, assim meu ver, não foram proferidas críticas pela Recorrente contra a Recorrida, que dão ensejo a indenização por dano moral, na modalidade
in re ipsa
.

No tocante ao pedido contraposto, este não merece acolhimento, tendo em vista que não há nos autos a comprovação do dano material e o acidente de trânsito não caracteriza indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
Dou-lhe Provimento
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022